Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1002435-49.2020.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO-MT.
Impetrante: Marcos Wagner Santana Vaz
Paciente: Thallys Michael da Silva
O advogado Marcos Wagner Santana Vaz impetrou o vertente “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Thallys Michael da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente permanece segregado em contexto de ilegítimo excesso de prazo. Explica que a instrução já foi finalizada, porém o magistrado ainda não encerrou a primeira fase do rito do júri, com eventual decisão de pronúncia. Na sequência, assevera que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente.
Juntou documentos.
A despeito dos argumentos vertidos pelo impetrante, não se verificam, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, cumpre rememorar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Público.
Entretanto, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se configura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir a potencial ofensa a direitos fundamentais decorrentes de desídia ou descaso das autoridades públicas.
Nessa linha de reflexão, tem-se que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar em morosidade excessiva tão somente na alegação de que o paciente está segregado há mais de 09 (nove) meses sem que a decisão de pronúncia tenha sido prolatada, sobretudo a se considerar que a ação penal contra ele manejada contava inicialmente com 03 (três) réus e diversas testemunhas, havendo necessidade, inclusive, de cisão da audiência de instrução e expedição de carta precatória a comarca diversa, fatores que, a um só tempo, denotam a complexidade do feito e contribuem para o elastério da marcha procedimental.
Assim, após análise do material cognitivo, não se verifica, por ora, desídia da autoridade apontada como coatora na condução do feito, sem perder de vista que, na atual sistemática, as etapas processuais não devem ser analisadas de forma atomizada, de sorte que, havendo excesso na aludida etapa, não raro, nas seguintes compensa-se o atraso.
De outro lado, além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se, sob um olhar perfunctório, lastreada no art. 312 do CPP, na vertente a dizer com a garantia da ordem pública, já que, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, além da gravidade concreta da conduta, decorrente do fato de o paciente ser suposto líder da organização criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Diamantino e buscar “punir” o ofendido por haver deixado de “prestar serviços” ao bando, o acusado “responde às seguintes ações penais: autos no 7962-14.2013.811.0042 – Cód. 347264, Comarca de Cuiabá/MT, pela prática do crime de homicídio qualificado; autos no 1225-33.2018.811.0005 – Cód. 125982, Comarca de Diamantino/MT, por suposto delito de furto qualificado, e autos de no 3685-27.2017.811.0005, Cód. 121021, Comarca de Diamantino/MT, pela prática de delitos contra o sistema nacional de armas” (id. 24850982, p. 99/100).
Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (IUJ 101532/2015).
Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Registre-se, ainda, que não há, ao menos neste momento procedimental, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Ante o exposto, indefiro a o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada